Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR PRESO POR QUASE UMA HORA EM ELEVADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM TEMPO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Condomínio réu contra a sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em razão da sua negligência quanto à manutenção do elevador do prédio, que culminou com a inoperância do equipamento quando o autor descia do prédio, ficando preso por cerca de 42 minutos. Em suas razões recursais, suscita preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juizado, ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, invoca a ausência de dano moral indenizável e pede a reforma da sentença, e o reconhecimento de litigância de má fé.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 49256127. Foram apresentadas contrarrazões, id 49256126.

3. Preliminares. Não prospera a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o autor descreveu os fatos que considerou suficientes para elucidar a demanda. Eventual ausência de comprovação de tais fatos deve ser apreciada no mérito da demanda. Quanto à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que o recorrente não demonstrou que tenha sido realizada manutenção preventiva no elevador, o que foi oportunizado na origem, conforme decisão id 49256116. Preliminares de inépcia e de incompetência rejeitadas.

4. Da detida análise dos autos verifica-se que o recorrido reside na unidade 1005 do condomínio, ora recorrente, e, no dia 13/01/2023 ao utilizar o elevador para deslocamento de seu apartamento até a garagem, o equipamento apresentou defeito, provocando o confinamento do morador por mais de quarenta minutos, quando houve o atendimento da chamada feita ao Corpo de Bombeiros.

5. De início, cabe salientar que não resta qualquer dúvida acerca da ocorrência do evento, ou seja, o autor, de fato, ficou preso no elevador do edifício onde reside, conforme se extrai da prova documental juntada com a inicial. Quanto ao tempo de permanência no elevador, tenho como verdadeiro o alegado pelo autor, notadamente porque se trata de fato não impugnado pelo réu. Também é patente o dever do Condomínio de manter seus maquinários em bom estado de conservação e utilização, de forma a não causar embaraço e prejuízo a quem utilizar os seus elevadores. Cabe ressaltar, também, que o mau funcionamento do referido equipamento era alvo frequente de reclamações pelos moradores.

6. Com efeito, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito recorrido (art. 373, II do CPC), pois, a despeito de suas alegações, não consta nos autos provas de regular manutenção dos equipamentos, tampouco que tenha agido efetiva e proativamente no sentido de atender a chamada do autor, acionando a empresa responsável pela manutenção, de modo a liberar o morador, impondo-se a intervenção do Corpo de Bombeiros para abrir a porta do elevador e resgatar o recorrido.

7. O elevador é bem comum do condomínio, que está obrigado a promover sua plena manutenção, a teor do que dispõe o art. 1348, inciso V do Código Civil, e, não o fazendo, incorre no dever de reparar eventuais danos experimentados pelos usuários, conforme preconiza o art. 927 do mesmo Diploma, porquanto a obrigação de indenizar emerge de um ato ilícito, no caso a omissão quanto ao dever de efetuar a manutenção preventiva dos elevadores do condomínio edilício.

8. Nesse contexto não cabe qualquer reparo quanto ao dano moral fixado na sentença. No caso, resta nítida a violação à integridade psíquica do recorrido, pois ficou por quase 1 (uma) hora confinado em elevador, sob a responsabilidade do recorrente, o que causa grande aflição e ultrapassa a esfera dos eventos cotidianos e denota potencial de malferir direito da personalidade, reclamando reparação.

9. Por fim, não se evidencia na hipótese, a litigância de má-fé, uma vez que o autor tem direito garantido na legislação, e utilizou o processo para fazer cumprir o mandamento legal. Logo, não houve litigância de má-fé, pois ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

10. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% do valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.